Tribunal: TJES
Processo: 5011249-79.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011249-79.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e outros

APELADO: MARIA JOSE DA SILVA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS EXISTENTES. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROVIDOS.

I - Operado o vício de contradição e omissão, impõe-se a sua supressão.

II - Corrigida a ementa a extirpar de seu texto o trecho “inclusive comissão de corretagem”. Valor da indenização por dano moral mantido. Ausência de efeitos sobre as condenações fixadas.

III - Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5011249-79.2021.8.08.0048

EMBARGANTE:
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
E GRAN VIVER URBANISMO S/A

EMBARGADO:
MARIA JOSÉ DA SILVA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de embargo declaratório manejado por
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
e
GRAN VIVER URBANISMO S/A
,

eis que irresignadas com o acórdão que conheceu em parte e negou provimento ao seu apelo, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido de
MARIA JOSÉ DA SILVA
em ação de rescisão contratual e restituição de valores, rescindindo contrato de compra e venda de lotes e determinando a restituição integral dos valores pagos pela Autora, além de impor multas contratuais em razão do inadimplemento das Apelantes-Vendedoras, condenando-as, ainda, a indenização por dano moral.

Suscita, em suma, o Embargante que o julgado padece de vício de contradição quanto a determinação de devolução de taxa de corretagem, além de vício de omissão sobre a arguida minoração do valor dos danos morais.

Sobre a alegada contradição a respeito da “taxa de corretagem”, tal menção se fez constar apenas da ementa do julgado, em realidade que em nada prejudicará o Embargante ou aproveitará a Autora-Embargada, na exata medida em que a sentença e o acórdão são claros em determinar a
integral
devolução dos valores pagos pela Autora, a despeito da destinação do valor, se para comissão de corretagem ou não.

Assim, não vejo proveito ao Embargante na contradição arguida, mas para não haver dúvidas, corrijo a ementa a extirpar de seu texto o trecho “inclusive comissão de corretagem”, o que, frise-se,
não muda o valor da condenação imposta
.

Sobre o montante da indenização fixada a título de dano de ordem moral, não obstante as razões expostas no acórdão a dizer caracterizado tal espécie de dano, de fato, deixou-se de analisar a minoração pretendida.

Todavia, melhor sorte não resta ao Embargante, sendo suficientes as razões já expostas no acórdão sobre o tema, a dizer que a indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), definitivamente, não se revela exacerbada.

“Sobre o dano moral entendo-o manifesto no caso presente.

Veja-se que a jurisprudência do STJ resta já assente no sentido de que “
O simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano indenizável.
Contudo, também é pacífico o entendimento desta Corte superior de que o atraso na entrega por longo período pode configurar causa de dano moral indenizável.
Precedentes.”
(AgInt no REsp n. 2.054.394/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.)

No caso dos autos, ainda ao tempo do manejo da ação (2021) revelava-se operado um atraso de cerca de 03 anos, não havendo perspectiva alguma de entrega, porquanto sequer iniciadas as obras de infraestrutura básica, como água, esgoto, energia, sem falar em pavimentação e afins, o que está a revela uma realidade que não pode ser encarada como mero descumprimento contratual, visto que suplanta, nitidamente, o mero dissabor, porquanto a indevida e angustiante a espera sofrida pela Apelada, sem esperanças de ver retorno no seu investimento, o que ganha contornos graves quando estamos a falar de uma moradia.

Portanto, vejo claro um contexto fático degradante e angustiante, que revela-se plenamente capaz de gerar repercussão negativa na vida de qualquer homem médio.

A tal realidade acresço o fato de que se viu a Autora obrigada ao manejo de ação judicial, postergando ainda mais seu sofrimento, enquanto lídimo o direito à rescisão, posto que manifesto inadimplemento das Apeladas, que sequer deram início às suas obrigações.

Diante dessa realidade, o prazo alongado de mora das Requeridas e a conjuntura a que submetido o consumidor que crê nas empresas a concretizar seu sonho da casa própria, revela-se manifestamente apto à caracterização do dano moral, mormente quando não apresentam as requeridas justificativa minimamente considerável para o atraso desmedido.

Clara, portanto, a existência de circunstâncias e consequências fáticas que vão além do mero descumprimento contratual, capazes, portanto, de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.”

Portanto, toda essa realidade já exposta no voto e que se extrai do fatos vertidos no caso concreto, não me permitem, dentro de um parâmetro mínimo de razoabilidade e proporcionalidade, dizer que o montante fixado revela-se demasiado, pois o entendo mesmo módico.

Nestes termos, reconheço os vícios no acórdão, suprindo-o nos termos acima,
DANDO PROVIMENTO
aos aclaradores, sem efeitos, porém, sobre as condenações impostas.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso, sem efeitos infringentes.